Tribunal: TJDFT
Processo: 0737892-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737892-95.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NATALINA FUJIKO YAMASHITA, BRUNO JOU HIRAIWA, CELSO TSUGUO HIRAIWA, LUCIANA NAMI HIRAIWA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA requerida por NATALINA FUJIKO YAMASHITA e OUTROS: “Cuida-se de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, c/c os acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número. Intimado, o requerido apresentou impugnação (id. 94700679), suscitando preliminares de carência de ação, incompetência do Juízo e ilegitimidade passiva. No mérito, sobrelevou a inexistência do crédito vindicado pelos requerentes e requereu, ainda, o chamamento ao feito da União Federal e do Banco Central do Brasil. É o que cumpre relatar. Decido. Tendo a parte requerente instruído a inicial com começo de prova dos negócios jurídicos havidos com o requerido, qual seja, as cédulas rurais pignoratícias de números 86/00497-2, 87/00824-6, 88/00636-0 e 890055-2, não há que se falar em ausência de documento essencial para o prosseguimento do feito. Assim, afasto as preliminares de inépcia da inicial e de carência de ação suscitadas pelo requerido. Impõe-se também rechaçar a pretensão do requerido ao chamamento da União Federal e do Banco Central do Brasil ao processo uma vez que, “ex vi” da “ratio” subjacente no artigo 275 do Código Civil, ao credor é facultado promover a respectiva liquidação contra um ou todos os vencidos na ação civil pública primigênia. Não merece prosperar, ainda, a preliminar de incompetência funcional sobrelevada pelo requerido, uma vez que não figura, nos polos da ação, nenhum dos entes públicos elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal. Ademais, considerando que os requerentes não são os emitentes das cédulas rurais em que se escuda a pretensão "sub judice", mas sucessores daquele que as emitiu; que eles não residem na Comarca em que os títulos em questão foram emitidos; e que a propositura do feito no local onde se encontra a sede do requerido não importa em prejuízo a esta parte, afasto, também, a preliminar de incompetência territorial suscitada na resposta. A legitimidade “ad causam” do requerido, por sua vez, advém do próprio título judicial liquidando, pois nele figura, em conjunto com a União Federal e o Banco Central do Brasil, como um dos devedores, frise-se, solidários. No que se refere à tese de inexistência de crédito, depreende-se dos autos que a pretensão deduzida pelos requerentes advém da emissão de cédulas rurais pignoratícias em favor do requerido, cuja injuridicidade da correção da parcela pertinente ao mês de março de 1990 foi reconhecida pela 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na condenação do devedor à restituição do "quantum" por ele recebido a maior. Assim, o direito dos requerentes à repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por eles, do pagamento do saldo devedor das cédulas rurais pignoratícias de números 86/00497-2, 87/00824-6, 88/00636-0 e 890055-2, atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC , em março de 1990, no percentual de 84,32%. Ante o exposto, concedo aos requerentes prazo de 15 dias para que instruam os autos com documento hábil para demonstrar o efetivo pagamento a maior que teria realizado em favor do requerido.” O Agravante sustenta que, tratando-se de condenação ao pagamento de obrigação solidária, é imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a formação de litisconsórcio passivo da UNIÃO e do BACEN. Preparo recolhido (31020589 e 31020590). É o relatório. Decido. Por sua própria finalidade consequências jurídicas, o chamamento ao processo é inconciliável com a atual fase procedimental (liquidação de sentença), consoante a inteligência dos artigos 132 e 509 do Código de Processo Civil. Extraindo-se do título judicial, numa abordagem sumária, solidariedade passiva quanto à dívida comum, o Agravado tem a prerrogativa de exigi-la de qualquer dos devedores solidários, a teor do que prescrevem os artigos 275 do Código Civil e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator